Tribunal: TJDFT
Processo: 0747187-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. INÉPCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. CITAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A interposição do recurso dentro do prazo processualmente previsto afasta a alegação de preclusão temporal. Preliminar de preclusão rejeitada.
2. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
3. O interesse processual requer do postulante a demonstração da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada.
4. No caso de execução por dívida condominial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela possibilidade de penhora do próprio imóvel que origina o débito, mesmo que esteja alienado fiduciariamente, desde que haja prévia citação do credor fiduciário para integrar a execução.
5. Deu-se provimento ao recurso.